Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora sobre faturamento. Ilicitude do bem e fraude. Renovação de diligências deferida. SAEC.
1. Inviável a penhora direta de até 30% dos repasses mensais feitos aos executados, pois essa representa penhora de faturamento, devendo seguir o rito do CPC 866.
2. O significativo lapso temporal desde a última consulta possibilita a renovação das consultas ao SISBAJUD e INFOJUD.
3. A consulta ao Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC prescinde de intervenção judicial, pois disponibilizada à coletividade para uso.